Tribunal: TJES
Processo: 5011041-07.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2025-09-11

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que reconheceu a incompetência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, afastando a aplicação da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

2.
A controvérsia gira em torno de supostas agressões perpetradas em face de genitora.

3.
Os autos originários tratam de concreta e invariável violência física praticada pelo filho, ora recorrido, em face de sua genitora, tratando-se de agressões perpetradas não apenas pelo uso excessivo de substâncias entorpecentes, mas pela relação doméstica existente entre ambos, e pela evidente vulnerabilidade física e psicológica da vítima.

- Afere-se que estando em apuração medidas para evitar agressões que se consumam na clandestinidade, especial relevância deve ser dada a palavra da vítima, eis que vislumbrado
infeliz
panorama
no sentido de que, a despeito do uso de substâncias entorpecentes, o acusado “elege”a sua genitora, por questão de gênero, como vítima de invariáveis agressões.

-
A violência intra-familiar expressa dinâmicas de poder e afeto, nas quais estão presentes relações de subordinação e dominação. O consumo de entorpecentes não é motivo para afastar a incidência da Lei Maria da Penha, quando as peculiaridades do caso concreto revelam evidente dominação em razão de vulnerabilidades já mencionadas, todas relacionadas ao gênero.

4.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer o juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES como competente para julgamento da causa, e a aplicação da lei maria da penha no caso concreto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011041-07.2024.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CRISTIANO PAIVA MARTINS

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que reconheceu a incompetência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, afastando a aplicação da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

2.
A controvérsia gira em torno de supostas agressões perpetradas em face de genitora.

3.
Os autos originários tratam de concreta e invariável violência física praticada pelo filho, ora recorrido, em face de sua genitora, tratando-se de agressões perpetradas não apenas pelo uso excessivo de substâncias entorpecentes, mas pela relação doméstica existente entre ambos, e pela evidente vulnerabilidade física e psicológica da vítima.

- Afere-se que estando em apuração medidas para evitar agressões que se consumam na clandestinidade, especial relevância deve ser dada a palavra da vítima, eis que vislumbrado
infeliz
panorama
no sentido de que, a despeito do uso de substâncias entorpecentes, o acusado “elege”a sua genitora, por questão de gênero, como vítima de invariáveis agressões.

-
A violência intra-familiar expressa dinâmicas de poder e afeto, nas quais estão presentes relações de subordinação e dominação. O consumo de entorpecentes não é motivo para afastar a incidência da Lei Maria da Penha, quando as peculiaridades do caso concreto revelam evidente dominação em razão de vulnerabilidades já mencionadas, todas relacionadas ao gênero.

4.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer o juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES como competente para julgamento da causa, e a aplicação da lei maria da penha no caso concreto.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, por dar provimento ao recurso para reconhecer o juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES como competente para julgamento da causa, e a aplicação da lei maria da penha no caso concreto.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
manifestando inconformismo
em face da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, em linhas gerais, destacou a inaplicabilidade do regramento previsto na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) nos autos de pleito de medidas protetivas, determinando a remessa dos mesmos ao Juizado Especial Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Aduz o recorrente, em síntese, que a hipossuficiência e a vulnerabilidade estão presentes, e que agressões e ameaças se perfectibilizam no caso concreto em face da genitora do recorrido, também em razão de gênero, a delinear a competência do juízo de origem para análise do pleito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e adianto que no caso concreto minha reflexão jurídica se norteia no se sentido de que, ao menos no cenário revelado, revela-se imperiosa a aplicação delineada pela Lei 11.340/06 - à luz da
mens legis
-, devendo ser priorizada a devida atenção contra violência praticada contra mulher, também à luz da condição de gênero, em sua relação familiar.

Os autos originários tratam de concreta e invariável violência física praticada pelo filho, ora recorrido, em face de sua genitora, tratando-se de agressões perpetradas não apenas pelo uso excessivo de substâncias entorpecentes, mas pela relação doméstica existente entre ambos, e pela evidente vulnerabilidade física e psicológica da vítima.

Afere-se que estando em apuração medidas para evitar agressões que se consumam na clandestinidade, especial relevância deve ser dada a palavra da vítima, eis que vislumbrado
infeliz
panorama
no sentido de que, a despeito do uso de substâncias entorpecentes, o acusado “elege”a sua genitora, por questão de gênero, como vítima de invariáveis agressões.

A violência intra-familiar expressa dinâmicas de poder e afeto, nas quais estão presentes relações de subordinação e dominação. O consumo de entorpecentes não é motivo para afastar a incidência da Lei Maria da Penha, quando as peculiaridades do caso concreto revelam evidente dominação em razão de vulnerabilidades já mencionadas nesta minha manifestação, todas relacionadas ao gênero.

Assim, mesmo diante dos respeitáveis argumentos destacado pelo juízo suscitado, a aplicabilidade da Lei 11.340/06 não deve ser afastada do caso concreto.

O STJ já exteriorizou inúmeras vezes
“ser presumida, pela Lei 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir".
(AgRg no REsp 1931918/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021).

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO,
RECONHECENDO
O JUÍZO DA
4
ª
VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
COMO O COMPETENTE PARA JULGAMENTO DA CAUSA
,
E A APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA
NO CASO CONCRETO.

É como voto
.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.